Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo da ação de obrigação de fazer, em que se discute questão acerca do direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, de requerente menor de 18 anos aprovada em vestibular. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão ID n. 18409108, págs. 1/4. Nessa oportunidade, os autos retornam conclusos em razão de agravos internos manejados pela genitora da menor, na condição de terceiro interessado, assim como pela douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se M. L. V. M. e a instituição educacional para, querendo, apresentarem respostas aos recursos no prazo legal, nos termos do art. 1.021, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator